Tribunal: TJSP
Processo: 2112625-45.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Eurípedes Faim
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-08-06
Data de publicação: 2020-08-06

Ementa:
TRIBUTÁRIO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL – IPTU – EXERCÍCIOS DE 2013 E 2014 – MUNICÍPIO DE COTIA. Decisão que rejeitou a exceção de pré-executividade. Recurso interposto pelo executado.
ILEGITIMIDADE PASSIVA – INOCORRÊNCIA – Executada, compromissária vendedora, que não juntou a matrícula atualizada do imóvel aos autos – Presunção de veracidade da Certidão de Dívida Ativa não

Ementa:
TRIBUTÁRIO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL – IPTU – EXERCÍCIOS DE 2013 E 2014 – MUNICÍPIO DE COTIA. Decisão que rejeitou a exceção de pré-executividade. Recurso interposto pelo executado.
ILEGITIMIDADE PASSIVA – INOCORRÊNCIA – Executada, compromissária vendedora, que não juntou a matrícula atualizada do imóvel aos autos – Presunção de veracidade da Certidão de Dívida Ativa não elidida – Legitimidade concomitante do compromissário vendedor e do promitente comprador para figurar no polo passivo da execução fiscal – Inteligência do artigo 34 do Código Tributário Nacional – Precedentes do C. Superior Tribunal de Justiça e dessa C. 15a Câmara de Direito Público - Decisão mantida – Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000618528
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2112625-45.2020.8.26.0000, da Comarca de Cotia, em que é agravante COTIA 1
EMPREENDIMENTO IMOBILIÁRIO LTDA, é agravado MUNICÍPIO DE COTIA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: NEGARAM
PROVIMENTO AO RECURSO. V.U., de conformidade com o voto do relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RAUL DE FELICE
(Presidente sem voto), ERBETTA FILHO E SILVA RUSSO.
São Paulo, 6 de agosto de 2020.
EURÍPEDES FAIM
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2112625-45.2020.8.26.0000 -Voto no 15704
2
VOTO No: 15704
AGRAVO DE INSTRUMENTO No: 2112625-45.2020.8.26.0000
COMARCA DE COTIA
AGRAVANTE: COTIA 1 EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA.
AGRAVADO: MUNICÍPIO DE COTIA
JUIZ DE 1o GRAU: CARLOS ALEXANDRE AIBA AGUEMI
EMENTA
TRIBUTÁRIO

AGRAVO
DE
INSTRUMENTO

EXECUÇÃO FISCAL IPTU EXERCÍCIOS DE 2013 E
2014
MUNICÍPIO DE COTIA. Decisão que rejeitou a
exceção de pré-executividade. Recurso interposto pelo
executado.
ILEGITIMIDADE
PASSIVA

INOCORRÊNCIA

Executada, compromissária vendedora, que não juntou a
matrícula atualizada do imóvel aos autos
Presunção de
veracidade da Certidão de Dívida Ativa não elidida

Legitimidade concomitante do compromissário vendedor e do
promitente comprador para figurar no polo passivo da
execução fiscal
Inteligência do artigo 34 do Código
Tributário Nacional Precedentes do C. Superior Tribunal de
Justiça e dessa C. 15a Câmara de Direito Público - Decisão
mantida Recurso desprovido.
Trata-se de agravo de instrumento interposto na execução fiscal que o MUNICÍPIO DE
COTIA move contra COTIA 1 EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA.
O agravo foi interposto pela executada contra a r. decisão de fls. 38/40 desses autos que
rejeitou a exceção de pré-executividade por ela oposta, sob o fundamento de que a executada é
parte legítima para figurar no polo passivo da execução fiscal.
Alega a agravante (fls. 01/08) não ser parte legítima para figurar no polo passivo da
execução fiscal, uma vez que o imóvel em questão foi vendido em 2011. Sustenta não ser possível
a sua caracterização como contribuinte do IPTU por não ostentar a condição de proprietário, titular
do domínio útil ou possuidor do imóvel, nos termos do artigo 34 do Código Tributário Nacional.
Requer a reforma da r. decisão para que seja reconhecida a sua ilegitimidade passiva, com a
consequente extinção da execução fiscal.
O recurso foi recebido, ausente pedido de efeito suspensivo ou de antecipação da tutela
recursal (fls. 130).
A contraminuta não veio (fls. 132).
Este é o relatório.
Passa-se a analisar o recurso.
O artigo 34 do Código Tributário Nacional atribui a condição de contribuinte do IPTU ao
proprietário, ao titular do domínio útil ou ao possuidor do imóvel a qualquer título, de modo que
eles são sujeitos passivos do respectivo recolhimento, cabendo ao Município a escolha.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2112625-45.2020.8.26.0000 -Voto no 15704
3
O C. Superior Tribunal de Justiça, em julgado nos moldes do art. 543-C do Código de
Processo Civil de 1973, já decidiu que tanto o promitente comprador (possuidor a qualquer título)
do imóvel quanto seu proprietário/promitente vendedor (aquele que tem a propriedade registrada
no Registro de Imóveis) são contribuintes do IPTU:
TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. IPTU. CONTRATO DE PROMESSA
DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. LEGITIMIDADE PASSIVA DO
POSSUIDOR (PROMITENTE COMPRADOR) E DO PROPRIETÁRIO
(PROMITENTE VENDEDOR). 1. Segundo o art. 34 do CTN, consideram-se
contribuintes do IPTU o proprietário do imóvel, o titular do seu domínio útil ou
o seu possuidor a qualquer título. 2. A jurisprudência desta Corte Superior é
no sentido de que tanto o promitente comprador (possuidor a qualquer
título) do imóvel quanto seu proprietário/promitente vendedor (aquele que
tem a propriedade registrada no Registro de Imóveis) são contribuintes
responsáveis pelo pagamento do IPTU. Precedentes: RESP n.o 979.970/SP,
Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJ de 18.6.2008; AgRg no REsp 1022614 /
SP, Rel. Min. Humberto Martins, Segunda Turma, DJ de 17.4.2008; REsp
712.998/RJ, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, DJ 8.2.2008 ; REsp
759.279/RJ, Rel. Min. João Otávio de Noronha, Segunda Turma, DJ de
11.9.2007; REsp 868.826/RJ, Rel. Min. Castro Meira, Segunda Turma, DJ
1o.8.2007; REsp 793073/RS, Rel. Min. Castro Meira, Segunda Turma, DJ
20.2.2006. 3. "Ao legislador municipal cabe eleger o sujeito passivo do
tributo, contemplando qualquer das situações previstas no CTN. Definindo
a lei como contribuinte o proprietário, o titular do domínio útil, ou o
possuidor a qualquer título, pode a autoridade administrativa optar por um
ou por outro visando a facilitar o procedimento de arrecadação" (REsp
475.078/SP, Rel. Min. Teori Albino Zavascki, DJ 27.9.2004). 4. Recurso
especial provido. Acórdão sujeito ao regime do art. 543-C do CPC e da
Resolução STJ 08/08. (Recurso Especial no. 1.111.202-SP, Primeira Seção, Rel.
Ministro Mauro Campbell Marques, j. 10/06/2009, DJe: 18/06/2009, V. U.)
(grifo nosso)
Este Relator entendia que o compromisso de compra e venda devidamente registrado no
Cartório de Registro de Imóveis afastava a legitimidade passiva do promitente vendedor do
imóvel.
Entretanto, esse entendimento resta superado em razão das decisões proferidas pelo C.
Superior Tribunal de Justiça no sentido de que o compromisso de compra e venda registrado não
excepciona a regra geral fixada no REsp no. 1.111.202-SP, julgado pelo rito do artigo 543-C do
Código de Processo Civil de 1973:
RECURSO
ESPECIAL. TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. IPTU.
LEGITIMIDADE
PASSIVA
DO
POSSUIDOR
(PROMITENTE
COMPRADOR) E DO PROPRIETÁRIO (PROMITENTE VENDEDOR)
PARA FIGURAR NO POLO PASSIVO DA DEMANDA. PRECEDENTE:
RESP 1.111.202/SP, REL. MIN. MAURO CAMPBELL MARQUES, DJE
10.6.2009, JULGADO SOB O REGIME DO ART. 543-C DO CPC. RECURSO
ESPECIAL A QUE SE DÁ PROVIMENTO. (STJ, Primeira Turma, REsp no
1607878/SP, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, J. 10/08/2016) (grifo nosso)
Do corpo do acórdão se extrai:
Dessa forma, apenas o registro no Cartório Imobiliário teria o condão de
afastar a responsabilidade do vendedor, sendo que a promessa de compra e
venda pode gerar o pedido de restituição do legítimo devedor. (STJ, Primeira
Turma, REsp no 1607878/SP, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, J.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2112625-45.2020.8.26.0000 -Voto no 15704
4
10/08/2016) (grifo nosso)
Ainda no mesmo sentido: STJ, REsp no 1447357/SP, Rel. Min. Benedito Gonçalves, J.
05/10/2016; STJ, REsp no 1619112/SP, Rel. Min. Regina Helena Costa, J. 09/09/2016; STJ, REsp
no 1426065/SP, Rel. Min. Herman Benjamin, J. 17/12/2013.
No mesmo sentido essa C. Câmara passou a decidir:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - Execução fiscal IPTU dos exercícios de
2007 a 2010 - Exceção de pré-executividade rejeitada - Compromisso de venda
e compra do imóvel - Alegação de ilegitimidade passiva ad causam do
promitente vendedor afastada - Possibilidade de manutenção no polo passivo
da ação daquele cujo nome ainda ostenta, no Cartório de Registro de
Imóveis, a condição de proprietário do imóvel quando do lançamento do
tributo - Precedentes do STJ - Decisão mantida - Recurso improvido. (TJ/SP,
15a Câmara de Direito Público, AI no 2054345-23.2016.8.26.0000, Rel. Eutálio
Porto, J. 10/11/2016, V. U.) (grifo nosso)
No caso dos autos, a execução fiscal tem como objeto a cobrança de IPTU dos exercícios
de 2013 e 2014 referente ao imóvel inscrito no cadastro municipal sob o no
23312.31.32.0032.00.000 (fls. 28/30).
Ocorre que a executada alega não ser proprietária do imóvel desde 06/10/2011, havendo
juntado cópia da matrícula do imóvel de inscrição cadastral no 23312.22.46.0002.00.000 (fls.
96/97).
Assim, a agravante juntou cópia da matrícula de imóvel alheio à presente execução, não
havendo apresentado elementos suficientes que permitam concluir que a transferência da
propriedade tenha sido registrada no Cartório de Registro de Imóveis. Dessa forma, a presunção de
veracidade da CDA (artigo 204 do Código Tributário Nacional) não foi elidida.
Ademais, importante consignar que, embora instrumento particular de compromisso de
compra e venda possa ser considerado uma modalidade de transferência da posse e que, por si só,
poderia legitimar o compromissário comprador a figurar na condição de sujeito passivo da relação
tributária, o Superior Tribunal de Justiça tem decidido que é possível a manutenção, tanto deste,
quanto daquele cujo nome ainda ostenta, no Cartório de Registro de Imóveis, a condição de
proprietário do imóvel e, para tanto, pode o Município optar por quaisquer das situações.
Dessa forma, a respeitável decisão recorrida deve ser mantida.
Por derradeiro, considera-se questionada toda matéria infraconstitucional e
constitucional, observando-se jurisprudência consagrada, inclusive no Superior Tribunal de
Justiça, no sentido de que para fins de interposição de recursos extremos às cortes superiores é
desnecessária a citação numérica dos dispositivos legais, bastando que a questão posta tenha sido
decidida. Bem por essa razão eventuais embargos declaratórios não se prestariam à eventual
supressão de falta de referência a dispositivos de lei (STJ, EDcl no RMS 18.205/SP, Rel. Ministro
Felix Fischer, Quinta Turma, DJ 08/05/2006).
Ante o exposto, meu voto propõe que NEGUE PROVIMENTO ao recurso.
EURÍPEDES FAIM
RELATOR